Tribunal: TJDFT
Processo: 0743439-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONFISSÃO DO AGENTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa visando à desclassificação do delito de roubo (art. 157, §1o, CP) para furto, sob alegação de ausência de grave ameaça.
II. Questões em discussão
2. Grave ameaça: análise da conduta do réu, que intimidou as vítimas com palavras e gestos.
III. Razões de decidir
3. Grave ameaça comprovada. Depoimento da vítima indica que o réu intimidou as funcionárias do estabelecimento com palavras ameaçadoras ("vou meter bala"), configurando elemento típico do roubo.
4. Desclassificação para furto. Inviável, pois o crime de furto prescinde de grave ameaça, elemento típico comprovado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.